Tribunal: STF
Processo: ARE 1388346
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1° E 4°, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. CONTUDO, ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, NO CÁLCULO DA PENA. 



    TERCEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AINDA QUE COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. 



    ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. AGENTE MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 



    AVENTADO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDAMENTE REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. ART. 387, IV, DO CÓDEX INSTRUMENTAL QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SOLICITÁ-LA. ADEMAIS, VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO OS BENS SUBTRAÍDOS E O LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO INDIRETA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 127 da CF. Sustenta que “a decisão violou o referido postulado constitucional pelo fato de o Ministério Público não possuir autorização constitucional para se imiscuir em demandas afetas apenas para interesses individuais indisponíveis”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.368.468, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.384.637, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator